Tribunal: TJMT
Processo: 1013766-68.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013766-68.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIMAR LOPES DA SILVA - CPF: 626.773.571-00 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1013766-68.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1013766-68.2024.8.11.0006

Recorrente:
Rosimar Lopes da Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de requerimento administrativo prévio à propositura da ação de cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por nulidade de contrato temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o ajuizamento da demanda judicial para reconhecimento de nulidade contratual e consequente pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal assegura o acesso ao Poder Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça a direito, não se exigindo exaurimento da via administrativa como condição para a propositura da ação.

4.

A exigência de requerimento administrativo, além de ofender o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pode prejudicar a parte autora pela fluência do prazo prescricional durante a tramitação administrativa.

5.

Sendo inviável o julgamento da lide desde logo, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso inominado conhecido e provido, com a cassação da sentença e retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação de cobrança contra ente público não está condicionado ao prévio requerimento administrativo; 2. A ausência de pedido extrajudicial não configura falta de interesse de agir, sendo assegurado o direito de acesso direto ao Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV; Código de Processo Civil, artigos 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 1.013, parágrafo 3º; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1000267-31.2022.8.11.0024, Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, julgado em 23.03.2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível nº 1013409-09.2022.8.11.0055, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05.07.2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível nº 1003181-82.2023.8.11.0008, Relatora: Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1013766-68.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1013766-68.2024.8.11.0006

Recorrente:
Rosimar Lopes da Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rosimar Lopes da Silva
.

Ação:
de Cobrança – FGTS – contato temporário professora.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(Id. 279760031)
:
indeferiu a petição inicial, diante da ausência de interesse de agir e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do
artigo 330 inciso I código civil e o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 279760032): defende a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1013766-68.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1013766-68.2024.8.11.0006

Recorrente:
Rosimar Lopes da Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora, Rosimar Lopes da Silva ,diante da sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse de agir e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do
artigo 330 inciso I código civil e o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Com esta demanda, a autora visa à declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso, para o qual prestou serviços na função de professora.

A controvérsia cinge-se em analisar a necessidade, ou não, de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da presente demanda, de modo que a recorrente postula a reforma da sentença recorrida, a fim de que ação tenha seu prosseguimento regular.

O
decisum
de primeira instância merece reforma, pois

a exigência de requerimento administrativo/extrajudicial a fim de demonstrar o interesse de agir não pode ser condição para o conhecimento da causa.

Com efeito, o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A EXORDIAL. DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DA AÇÃO JUDICIAL À NECESSIDADE DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONALDA INAFASTABILIADE DO PODER JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. In casu, o juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação pelo consumidor das tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa.2. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, a Recorrente postula pela declaração da inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, o que, em tese, constitui ato ilícito, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia. 3. A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa. 4. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000267-31.2022.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTATIVO – DESNECESSIDADE - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j . 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988)

(TJ-MT - AC: 10134090920228110055, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)”.

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – TEMA N.º 350, DO STF – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – CAUSA SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema 350, do STF, não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente o instituto apelante, tampouco que demonstre o esgotamento da via administrativa, quando já inaugurada a relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, com a supressão do benefício . 2. A configuração do interesse de agir não exige prévio requerimento administrativo na hipótese de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, pois a Autarquia Previdenciária, ao cessar o benefício, tem a obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, decorrentes de acidentes, impactaram negativamente na capacidade laborativa do segurado. 3. Não há como aplicar a Teoria da Causa Madura quando não foi instaurado o contraditório na ação de base .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003181-82.2023.8.11 .0008, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)”.

Portanto não restou caracterizada a falta do interesse de agir da autora.

Não se olvide, ainda, que, por ser a parte requerida um ente público, é completamente improvável que defira, administrativamente, o pedido de nulidade dos contratos de trabalho por si firmados e efetue o pagamento do FGTS espontaneamente.

Pelo contrário, o que demonstra as inúmeras ações similares em trâmite perante as Turmas Recursais é que o Estado de Mato Grosso contesta veementemente o direito pleiteado pelos demandantes.

Além disso, a exigência de prévio requerimento administrativo prejudica a parte autora, contra a qual, até a resposta negativa administrativa do ente público estadual, correrá a prescrição quinquenal.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 05/05/2025